Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-66.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000004-66.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA TERESA MELO PAZ ALMEIDA, MARIDALVA SANTOS DIAS, MESSIAS DA COSTA MONTEIRO FILHO, MISAEL CASSAL DE MEDEIROS, NAGIB COURY, NANCY DOS SANTOS AMAZONAS, NATIVALINA COSTA OLIVEIRA, NEI SANTOS ROSAL, NEYSE ATAIDE DE OLIVEIRA FERNANDES SUCESSOR: JANDIRA COSTA OLIVEIRA, PEDRO PAULO COSTA OLIVEIRA, RODRIGO DE BIVAR CASSAL DE MEDEIROS, ANDREA CASSAL DE MEDEIROS, ANDRE LUIZ CASSAL DE MEDEIROS, ANDERSON CASSAL DE MEDEIROS, FERNANDO CASSAL DE MEDEIROS JUNIOR, MARIA HELENA SEGUNDA DE MEDEIROS SIMOES DE ABREU, PRISCILA GLORIA DE MEDEIROS, ISRAEL DAVID MEDEIROS, FERNANDO CASSAL DE MEDEIROS, DANIEL DAVID CASSAL DE MEDEIROS, DEBORAH RACHEL LEMOS DE MEDEIROS, GABRIEL DAVID CASSAL DE MEDEIROS, RAQUEL STEIMAN DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nas petições IDs 21814004/21814007, o Distrito Federal informou, primeiramente, que o cessionário MADECIL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA possuía processo de compensação tributária (043.003.562/2004) e, depois, retificou a declaração. Dessa forma, a fim de conferir segurança no pagamento do precatório, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, informe de forma definitiva se existe ou não processo de compensação em nome do cessionário MADECIL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Sem prejuízo, intime-se o cessionário MADECIL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte: a) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e b) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Ademais, diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade do cessionário, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Por fim, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para os sucessores do credor MISAEL CASSAL DE MEDEIROS cumprirem o item 4 da decisão ID 16534838. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios